Tribunal: TJSP
Processo: 2246648-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente que, durante o cumprimento de pena em regime fechado, requereu progressão ao regime semiaberto – Juízo de Primeiro Grau que, visando a análise do benefício, determinou a prévia realização de exame criminológico – Ação constitucional ajuizada contra essa decisão judicial – Petição inicial confusa – Alegação de que o paciente já estaria em regime semiaberto e que

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente que, durante o cumprimento de pena em regime fechado, requereu progressão ao regime semiaberto – Juízo de Primeiro Grau que, visando a análise do benefício, determinou a prévia realização de exame criminológico – Ação constitucional ajuizada contra essa decisão judicial – Petição inicial confusa – Alegação de que o paciente já estaria em regime semiaberto e que haveria descumprimento da Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal – Informações judiciais no sentido de que o paciente está em regime fechado, aguardando a realização do exame multidisciplinar – Providência que não se mostra desarrazoada, dela não derivando qualquer prejuízo evidente ao paciente – Pedidos de "prisão domiciliar" como forma de evitar a contaminação de 'coronavírus' ou de progressão ao regime semiaberto – Recomendação no 62/2020 do CNJ que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão do benefício da prisão domiciliar, mas apenas recomenda o exame de seu cabimento segundo os critérios nela enumerados – Prisão domiciliar que tem como pressuposto a comprovação de debilidade extrema em função de doença grave (artigo 117 da Lei de Execução Penal), existindo na legislação sobre execução penal em vigor previsões voltadas ao atendimento da saúde dos indivíduos que se encontram presos em razão da prática de crimes – Risco (horizontal) de contágio da Covid-19, mesmo ante a possível existência de 'superlotação carcerária', que não autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela prática de crime – Ausência de demonstração pelo paciente de que padece de especial condição de vulnerabilidade no presídio onde se encontra ou que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à COVID-19 ou necessita por qualquer outra razão de cuidados médicos especiais – Pretensão de progressão ao regime semiaberto que não pode ser conhecida diretamente neste Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2246648-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é impetrante ADILSON RÉGIS SILGUEIRO e Paciente
SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS GUILHERME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246648-25.2020.8.26.0000
2
Voto no 16696
Habeas Corpus no 2246648-25.2020.8.26.0000
Comarca
: Presidente Prudente
Impetrante : Dr. Adilson Régis Silgueiro
Paciente
: SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS GUILHERME
Habeas Corpus Paciente que, durante o cumprimento de
pena em regime fechado, requereu progressão ao regime
semiaberto Juízo de Primeiro Grau que, visando a análise
do benefício, determinou a prévia realização de exame
criminológico
Ação constitucional ajuizada contra essa
decisão judicial Petição inicial confusa Alegação de que
o paciente já estaria em regime semiaberto e que haveria
descumprimento da Súmula Vinculante no 56 do Supremo
Tribunal Federal Informações judiciais no sentido de que o
paciente está em regime fechado, aguardando a realização
do exame multidisciplinar Providência que não se mostra
desarrazoada, dela não derivando qualquer prejuízo
evidente ao paciente Pedidos de “prisão domiciliar” como
forma de evitar a contaminação de 'coronavírus' ou de
progressão ao regime semiaberto
Recomendação no
62/2020 do CNJ que não estabelece a obrigatoriedade
automática de concessão do benefício da prisão domiciliar,
mas apenas recomenda o exame de seu cabimento
segundo os critérios nela enumerados
Prisão domiciliar
que tem como pressuposto a comprovação de debilidade
extrema em função de doença grave (artigo 117 da Lei de
Execução Penal), existindo na legislação sobre execução
penal em vigor previsões voltadas ao atendimento da saúde
dos indivíduos que se encontram presos em razão da
prática de crimes
Risco (horizontal) de contágio da
Covid-19,
mesmo
ante
a
possível
existência
de
'superlotação carcerária', que não autoriza a imediata soltura
daqueles que estão presos pela prática de crime Ausência
de demonstração pelo paciente de que padece de especial
condição de vulnerabilidade no presídio onde se encontra ou
que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à
COVID-19 ou necessita por qualquer outra razão de
cuidados médicos especiais Pretensão de progressão ao
regime semiaberto que não pode ser conhecida diretamente
neste Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de
instância Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo i. Advogado Dr. Adilson Régis Silgueiro a favor de SERGIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246648-25.2020.8.26.0000
3
HENRIQUE DOS SANTOS GUILHERME sob a alegação de que ele
estaria sofrendo coação ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente.
Alega o i. Advogado que embora o paciente já tenha alcançado
o lapso necessário para progressão ao regime prisional semiaberto, tal
benefício não foi apreciado pelo d. Magistrado das Execuções em
razão da determinação de prévia realização de exame criminológico.
Ressalta, de forma contraditória, que SÉRGIO tem direito à prisão
domiciliar “haja a vista ter sido promovido ao Regime Semiaberto e
está cumprindo a reprimenda em Regime Fechado, caracterizando
flagrante ilegalidade” e violação à Súmula Vinculante no 56 do
Supremo Tribunal Federal. E conclui afirmando que a manutenção da
prisão do paciente em regime fechado agravaria o seu risco de
contaminação pelo “coronavírus”, fazendo jus à prisão domiciliar,
conforme Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Com base nos argumentos acima destacados, o i. Impetrante
postula liminarmente a concessão da ordem a fim de que este Tribunal
de Justiça defira à prisão domiciliar a favor do paciente ou, em caráter
subsidiário, a sua progressão ao regime intermediário.
A liminar foi indeferida às fls. 30/31.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fl. 34/35).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais manifestou-se no sentido de que seja denegada
a ordem (fls. 38/45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246648-25.2020.8.26.0000
4
É o relatório.
1. O presente remédio constitucional não comportaria sequer
conhecimento.
Com
efeito, os Tribunais Superiores já assentaram o
entendimento de que as decisões proferidas em sede de execução
penal devem ser atacadas por recurso próprio, previsto no artigo 197
da Lei no 7.210/84, que diz: “das decisões proferidas pelo juiz caberá
recurso de agravo, sem efeito suspensivo”.
Tal preceito, aliás, é complementado pelo artigo 66, III, da LEP,
que reserva ao Juízo de Primeiro Grau a competência para decidir
acerca dos incidentes da execução penal e, por conseguinte, à
Segunda Instância a competência para o julgamento dos recursos de
agravo oriundos das decisões do juízo singular.
Ora, existindo recurso específico para deduzir ao Poder
Judiciário qualquer questão relacionada ao âmbito da execução penal,
descabe fazer uso do “habeas corpus”, que não pode converter-se em
mero substitutivo recursal, sob pena de desprestígio à relevantíssima
finalidade a ele reservada no ordenamento jurídico: a salvaguarda
imediata do direito de liberdade contra ataques reais ou iminentes ao
seu pleno exercício.
Essa a intelecção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre
a matéria, como ilustram os seguintes julgados [sem destaques nos
originais]:
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, VI, DA LEI
10.826/03, C.C. ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246648-25.2020.8.26.0000
5
(1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA.
(2) PENA-BASE. ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do
habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de
cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado
em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial),
tampouco como sucedâneo de revisão criminal. Não é possível a impetração de habeas
corpus substitutivo de recurso especial. Para o enfrentamento de teses jurídicas na via
restrita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja
constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória. (...) 3. Habeas
corpus não conhecido. (STJ
6o T., HC 178.886/MS - Rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA Julg.: 28.05.2013).
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...). ORDEM NÃO CONHECIDA. I.
Dispõe o art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal que será concedido habeas corpus
"sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder", não cabendo a sua utilização
como substituto de recurso ordinário, tampouco de recurso especial, nem como sucedâneo
da revisão criminal. II. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar os HCs
109.956/PR (DJe de 11/09/2012) e 104.045/RJ (DJe de 06/09/2012), considerou
inadequado o writ, para substituir recursos especial e ordinário ou revisão criminal,
reafirmando que o remédio constitucional não pode ser utilizado, indistintamente, sob pena
de banalizar o seu precípuo objetivo e desordenar a lógica recursal. III. O Superior Tribunal
de Justiça também tem reforçado a necessidade de se cumprir as regras do sistema
recursal vigente, sob pena de torná-lo inócuo e desnecessário (art. 105, II, a, e III, da
CF/88), considerando o âmbito restrito do habeas corpus, previsto constitucionalmente, no
que diz respeito ao STJ, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder,
nas hipóteses do art. 105, I, c e II, a, da Carta Magna. IV. Nada impede, contudo, que, na
hipótese de habeas corpus substitutivo de recursos especial e ordinário ou de revisão
criminal - que não merece conhecimento -, seja concedido habeas corpus, de ofício, em
caso de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica. (...) VIII. In casu, não
há manifesto constrangimento ilegal, passível da concessão, de ofício, da ordem de habeas
corpus, nos termos do art. 654, § 2o, do CPP. IX. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC:
265186 RN 2013/0047950-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de
Julgamento: 05/09/2013, 6a T., DJe 08/05/2014)

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
DESCABIMENTO.RECENTE
ORIENTAÇÃO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EXECUÇÃO PENAL.PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO
DAS EXECUÇÕESPOR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. ORDEM ORIGINÁRIA
INDEFERIDALIMINARMENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO SUBJETIVO
PARACONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1.
Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102,inciso II, alínea a, da
Constituição Federal, e aos artigos 30 a32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas
corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso
especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça,
alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as
hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja
utilizado em substituição do recurso cabível. 3. Demonstrada, pelo Juízo de primeiro grau, a
ausência do requisito subjetivo exigido para o livramento condicional, com a indicação de
fatos concretos para fundamentar a decisão, não se verifica constrangimento ilegal no
acórdão do Tribunal a quo, que não conheceu do writ originário, por demandar exame
aprofundado do mérito do sentenciado. 4. O habeas corpus não é a via adequada para se
aferir o requisito subjetivo, para a obtenção do livramento condicional, por envolver
necessariamente, incursão no conjunto probatório. 5. Habeas corpus não conhecido, por
ser substitutivo do recurso cabível. (STJ - HC: 235081 SP 2012/0043831-0, Relator:
Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de
Julgamento: 20/11/2012, 5o T., DJe 26/11/2012)
Daí que o emprego do “remédio heroico” para a dedução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246648-25.2020.8.26.0000
6
questões jurídicas dissociadas de sua destinação constitucional

fenômeno jurídico que o Supremo Tribunal já adjetivou de “Utilização
promíscua do habeas corpus”1
deve ensejar pronto rechaço, na
medida em que contribui para a morosidade da atividade regular de
distribuição da Justiça Criminal, gerando prejuízo reflexo àqueles que
demandam proteção judicial para as situações que configuram,
concretamente, lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. Nada obstante, ressalvada a convicção pessoal deste Relator,
passa-se à análise do pleito formulado nesta ação constitucional por
economia processual e para evitar a ocorrência de eventual
ilegalidade.
A ordem deve ser denegada.
De início, cumpre anotar que a petição inicial é confusa.
Ao mesmo tempo em que o i. Impetrante afirma que o paciente
está cumprindo pena em regime fechado, aguardando a prévia
realização de exame criminológico para posterior apreciação do seu
pedido de progressão ao regime semiaberto pelo d. Julgador da
origem
, alega que ele já teria obtido a progressão ao regime
intermediário mas, por falta de vaga em unidade prisional compatível,
estaria recolhido em presídio destinado a detentos em regime fechado.
No entanto, tal confusão não impede o conhecimento da
1 Penal e Processo Penal. Habeas corpus. Inserção de dados falsos em sistema de informações art. 313-A, do Código Penal.
Sentença condenatória. Sucessão de recursos: apelação, embargos de declaração, recurso especial, agravo de instrumento, agravo
regimental e embargos de declaração. Intempestividade do agravo no recurso especial. Interposição após o quinquídio legal previsto
na Súmula 699/STF e na Lei n. 8.038/90. Não cabimento de habeas corpus com o escopo de reanálise dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial. Inviabilidade do reexame dos fatos e provas que embasaram a condenação. Afronta ao art. 155
do CPP. Inocorrência. Condenação que não se fundou apenas nas provas coligidas na fase inquisitorial. Perda do cargo público.
Efeito específico da condenação art. 92, I, do CP. Pedido de reassunção. Utilização promíscua do habeas corpus, via processual
destinada à tutela do direito de locomoção - Seguimento negado, com fundamento no art. 38 da Lei n. 8.038/90. (STF - HC: 114947
ES, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 28/11/2013, Data de Publicação: DJe-236 DIVULG 29/11/2013 PUBLIC
02/12/2013). [sem destaque no original].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246648-25.2020.8.26.0000
7
presente ação constitucional porque os elementos constantes dos
autos, sobretudo as informações judiciais, demonstram que o paciente
está regime fechado, o que, aliás, afasta de plano a alegação de
violação à Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal.
SÉRGIO, efetivamente, cumpre pena carcerária em regime
fechado, com término previsto para 15.4.2029 (fls. 15/20).
Em atenção ao seu pedido de progressão ao regime semiaberto,
o d. Magistrado das Execuções determinou a realização de exame
criminológico ressaltando que (fls. 27/28 dos autos principais),
(...) Com base nos documentos apresentados pela defesa e informações extraídas
do Sistema SIVEC, observo ser necessária a realização de exame criminológico, eis que o
simples atestado de comportamento carcerário não se confunde com aptidão para o retorno
ao convívio social e não é suficiente para a análise das aptidões subjetivas do sentenciado
para alcançar o benefício.
Vale dizer, o apenado deve comprovar de forma clara que conseguiu desenvolver
senso de responsabilidade para sua autocontenção diante das frustrações normais da vida.
Em sede de execução penal deve prevalecer o princípio in dubio pro societate,
isto é, eventual dúvida deverá ser resolvida em favor da sociedade, especialmente
considerando que o sentenciado praticou crime com violência ou grave ameaça contra a
pessoa (roubos majorados), além de registrar a prática de faltas disciplinares de natureza
grave durante o cumprimento das penas (fls. 08), sendo necessário maiores elementos nos
autos que evidenciem que sua periculosidade sofreu a atenuação necessária para que
possa vivenciar um regime mais brando.
(...)
Nestes termos, para análise do pedido formulado e a fim de constatar as
condições pessoais do sentenciado que autorizem a concessão do benefício, oficie-se à
direção do presídio requisitando a realização de exame criminológico para fins de
progressão ao regime semiaberto e livramento condicional, servindo a presente como
ofício.
A realização do referido exame multidisciplinar não se mostra
desarrazoada, dele não derivando qualquer prejuízo evidente ao
paciente.
Conforme se verifica do Boletim Informativo de fls. 14/21,
SÉRGIO é reincidente, possuindo condenações pela prática de crimes
patrimoniais (roubos majorados), possuindo ainda diversas anotações
de faltas disciplinares de natureza grave, sendo a última praticada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246648-25.2020.8.26.0000
8
20.4.2018.
Dessa forma, impõe-se reconhecer que ele possui uma
personalidade desajustada, com tendência à reincidência, indicativos
claros de tratar-se de pessoa de alto grau de periculosidade, o que
exige do julgador a máxima cautela na verificação dos requisitos
relativos aos benefícios executórios, visando a salvaguarda da ordem
pública.
Somente após a realização do exame criminológico é que será
possível aferir o merecimento do paciente à progressão para o regime
intermediário.
A respeito do tema, a i. Ministra ROSA WEBER, do Supremo
Tribunal, ao apreciar pedido de liminar na Reclamação Constitucional
ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo “contra atos
dos Juízes de Direito da 1a e 2a Varas de Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente-SP, que, supostamente, teriam
contrariado o enunciado da Súmula Vinculante no 26”, decidiu no
seguinte sentido [sem destaque no original]:
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts.
103-A, § 3o, da Constituição Federal; 13 a 18 da Lei 8.038/90; e 156 a 162 do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo contra atos dos Juízes de Direito da 1a e 2a Varas de Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente-SP que supostamente teriam contrariado o enunciado da
Súmula Vinculante no 26. 2. O Reclamante expõe que, em 08.3.2010, as autoridades
reclamadas expediram, em conjunto, ofícios aos diretores de estabelecimentos penais de
sua circunscrição, determinando que, a partir de 15.3.2010, os benefícios da execução
criminal (exceto pedido de progressão ao regime aberto) relativos aos apenados por crimes
praticados com emprego de violência ou grave ameaça sejam instruídos com exame
criminológico. Argumenta, em síntese, que tal ato violou o enunciado da Súmula Vinculante
no 26 do Supremo Tribunal Federal, à falta de justificativa idônea, afetando de forma
genérica o condenado por crime praticado mediante violência ou grave ameaça. Requer, o
Reclamante, a concessão de provimento liminar para suspender os efeitos do ato
impugnado. (...) 6. Oportuno registrar que, em resposta ao Ofício desta Suprema Corte, as
autoridades reclamadas informaram: “(...). O ato atacado encerra mera política de
administração cartorária, em benefício da celeridade do processo de execução e dos
interesses dos sentenciados, frente a inúmeros julgados, inclusive desta Excelsa Corte,
com posicionamento reiterado em favor da realização do exame criminológico quando se
tratar de delito praticado com grave ameaça ou violência à pessoa (Habeas Corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246648-25.2020.8.26.0000
9
87.283-2). Há substancial vantagem aos interesses do preso se forem adotados critérios
objetivos para a realização do exame criminológico, tais como os aqui guerreados. Não
houve violação à Súmula Vinculante 26, pois a decisão meramente administrativa está
suficientemente motivada, ou seja, determina-se o exame criminológico nos casos de
crimes cometidos com grave ameaça ou violência à pessoa. Não há obrigatoriedade que os
pedidos formulados diretamente pela defensoria sejam condicionados à requisição de
exame criminológico, uma vez que a determinação administrativa cinge-se aos casos de
expedientes encaminhados de ofício pelos estabelecimentos prisionais”. 7. Verifico, em um
juízo perfunctório típico da natureza dessa medida, que o ato impugnado se encontra
motivado, exigindo o exame criminológico dos apenados por crimes praticados com
emprego de violência ou grave ameaça, a traduzir a adoção de ações de política de
administração cartorária, com vista à celeridade na análise de benefícios da execução
penal dos detentos. Nesse contexto, em um primeiro olhar, que os juízos reclamados,
ao estabelecerem tal medida administrativa a ser observada pelos diretores de
estabelecimentos criminais
realização do exame criminológico nos casos, repito,
em que o apenado cumpre pena por delito praticado mediante violência ou grave
ameaça
, tenham descumprido o enunciado da Súmula Vinculante no 26. Ao
contrário, a medida é consonante com a segunda parte da Súmula Vinculante no 26,
que admite a realização do exame criminológico, e não foge à razoabilidade exigi-la
em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça. Não detecto, nessa
linha, a plausibilidade jurídica do pedido deduzido de medida liminar, para concessão
da tutela emergencial pleiteada. 8. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Publique-
se. Brasília, 22 de fevereiro de 2012. M (Rcl 9944, Relatora Min. ROSA WEBER, julgado em
22/02/2012, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 28/02/2012
PUBLIC 29/02/2012)
Embora tenha a Reclamação acima sido julgada prejudicada
pela perda do seu objeto, está claro que a i. Ministra da Suprema Corte
sinalizou favoravelmente à possibilidade de os juízes condicionarem a
apreciação dos pedidos de benefícios, em determinados casos, à
prévia realização de exame criminológico, sem que tal implique
violação à Súmula Vinculante no 26.
Também merece registro o fato de o E. Superior Tribunal de
Justiça ter editado recentemente a Súmula no 439, do seguinte teor:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.
3. Também não comporta acolhimento o pedido de prisão
domiciliar como medida para evitar a contaminação pelo coronavírus.
Não se desconhece o teor da Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, emitida pelo C. Conselho Nacional de Justiça, no
sentido da adoção, pelos Tribunais e magistrados do país, de “medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246648-25.2020.8.26.0000
10
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus

Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”.
Dita
“recomendação”,
que
faz
expressa
referência
à
competência do CNJ (estabelecida no artigo 103-B, § 4o I, II e III, da
CF/88) para “expedir atos regulamentares, no âmbito de sua
competência, ou recomendar providências”, “apreciar, de ofício ou
mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados
por membros ou órgãos do Poder Judiciário” e “receber e conhecer
das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário”,
evidentemente não se confunde com determinação ou controle de atos
jurisdicionais dos magistrados brasileiros, cuja legitimidade deriva da
independência e imparcialidade asseguradas pela própria Constituição
nos seus artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, bem como pelos tratados
internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil2.
E tanto é assim que, ao emitir o documento, já no seu artigo 1o o
CNJ anuncia o propósito de,
[Art. 1o] Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 no âmbito dos
estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.
Pois bem.
O art. 117 da Lei de Execução Penal (no 7.210/84), que se
encontra em pleno vigor, estabelece como pressuposto para obtenção
de prisão domiciliar que o sentenciado esteja cumprindo pena em
2 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de
Dezembro de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de Dezembro
de 1966, em Nova Iorque (Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de 12 de
dezembro de 1991; a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena (Áustria)
em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações Unidas
contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil pelo
Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-Geral
das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246648-25.2020.8.26.0000
11
regime prisional aberto ou, ao menos, que tenha obtido o direito de
progredir a esse regime de cumprimento de pena corporal.
Dispõe o art. 117 da Lei no 7.210/843:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência
particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.
Sobre o que se deve entender por doença grave, para o fim de
concessão de prisão domiciliar ao condenado com base no inciso II do
artigo acima, GUILHERME DE SOUZA NUCCI4 ensina que “Não se
trata de ser enfermo, mesmo gravemente; a lei é enfática ao demandar
debilidade extrema em função dessa doença. Por isso, cabe a
avaliação judicial para cada caso, sem que se possa automatizar a
concessão da prisão domiciliar. Ilustrando, o portador do vírus da
AIDS, mesmo com manifestações de enfermidades oportunistas, não
faz jus à prisão em domicílio, salvo se estiver em situação de limite,
debilitado a ponto de não representar qualquer perigo à sociedade”.
E, no mesmo sentido, v.g., o seguinte julgado [sem destaque no
original]:
HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
ORDINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS
MILITARES NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA
EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR RECOLHIMENTO
DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CPP. EXTREMA DEBILIDADE NO ESTADO DE
SAÚDE DO RÉU E IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO NO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO
DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] Não comprovada a extrema debilidade do
recluso ou a gravidade da doença e, asseguradas todas as garantias para que sejam
atendidas suas necessidades de saúde dentro do estabelecimento prisional, inviável o
deferimento da prisão domiciliar, especialmente em se considerando a gravidade dos
delitos pelos quais já foi, inclusive, pronunciado. [ ] Habeas corpus não conhecido. (STJ -
HC 389.009/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
3 Por sua vez, o artigo 318 do Cód. de Processo estabelece que “Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o
agente for: (...) II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;..”.
4 DE SOUZA NUCCI, Guilherme, Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. São Paulo: Forense, 2015, pág. 748.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246648-25.2020.8.26.0000
12
DJe 22/06/2017)
É dizer, se nem mesmo à pessoa que já está acometida de
doença grave cabe reconhecer direito automático ao cumprimento da
pena em domicílio, parece que, mesmo diante do conteúdo da
Recomendação no 62/2020, é dever dos magistrados brasileiros aferir
em cada situação a conveniência de concessão do direito à “prisão
domiciliar”5, segundo a verificação de tratar-se o interessado de
pessoa presa “em estabelecimentos penais com ocupação superior à
capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares
determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo
coronavírus”, como, aliás, estabelece o seu artigo 5o, inciso I, letra b.
E é natural que seja assim.
Afinal, o i. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do C. Superior
Tribunal de Justiça, ao proferir decisão monocrática no HC no
568.693/ES (no qual figura como impetrante/requerente a Defensoria
Pública do Estado do Espírito Santo), em 1o.4.2020, observou que,
“conforme asseverado pela requerente, o quadro fático apresentado
pelo Espírito Santo é idêntico ao dos demais Estados brasileiros: o
risco de contágio pela pandemia do coronavírus (Covid-19) é
semelhante em todo o país, assim como o é o quadro de superlotação
e de insalubridade dos presídios brasileiros”.
E a horizontalidade do risco de contágio também foi mencionada
em decisão monocrática da lavra do i. Des. ALBERTO ANDERSON
5 Prisão domiciliar, aliás, que “prisão não é” como ressaltou o i. Ministro do STF Marco Aurélio de Mello em 14 de novembro de
2013, quando se discutia em plenário o regime de cumprimento das penas dos condenados na Ação Penal 470. A fala do Ministro,
reproduzida em diversos jornais do país do dia 15 de novembro de 2013, foi do seguinte teor, ipsis letteris: “Aí se parte para prisão
domiciliar, que prisão não é".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246648-25.2020.8.26.0000
13
FILHO, deste Tribunal de Justiça, exarada no mesmo 1o de abril no
Habeas Corpus no Processo no 2061058-72.2020.8.26.0000, na qual o
i. Magistrado observou que na pandemia que vivenciamos, muito
embora existam pessoas com maior propensão a contrair a
enfermidade causada por esse agente patogênico, em razão da idade
e/ou deficiência imunológica preexistente, todos os habitantes do
planeta estão em tese sujeitos a ter contato com ele e eventualmente
adoecer.
Assim se expressou o i. Desembargador:
Dos cerca de 7.780.000.000 de habitantes do Planeta Terra, apenas 3 (três):
ANDREW MORGAN, OLEG SKRIPOCKA e JESSICA MEIER, ocupantes da estação
espacial internacional, o primeiro há 256 dias e os outros dois há 189 dias, portanto há mais
de 6 meses, por ora não estão sujeitos à contaminação pelo famigerado CORONA VIRUS.
Importante lembrar que os que estão há menos tempo fora do planeta, dele
saíram em 25 de setembro de 2019, cerca de dois meses antes das notícias acerca da
pandemia que se iniciou nas China.
Portanto, à exceção de três pessoas, todas demais estão sujeitas a risco de
contaminação, inclusive os que estavam na Estação Espacial Internacional e retornaram à
terra no princípio de setembro de 2019.
Inúmeras pessoas que vivem em situação que pode ser considerada privilegiada,
tais como: o Príncipe Albert de Mônaco, o Príncipe Charles da Inglaterra, primeiro da ordem
de sucessão ao trono, o Presidente do Senado Federal Davi Alcolumbre etc. foram
contaminados e estão em tratamento.
Lembre-se também das pessoas que, para o bem de inúmeras outras, ficam
expostas a evidente e sério risco e mesmo com equipamentos de proteção (roupas, luvas,
máscaras etc.), rígidas regras de higiene e etc, são infectadas pelo COVID 19.
Os dados ressaltados na decisão acima obrigam a que se
destaque que a legislação sobre execução penal em vigor já contém
previsões voltadas ao atendimento da saúde dos indivíduos que se
encontram presos em razão da prática de crimes.
Com efeito, a Lei de Execução Penal estabelece o direito à
assistência à saúde, incluído, se necessário, atendimento médico (no
próprio estabelecimento e, se o caso, em local diverso), como se
verifica dos seguintes dispositivos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246648-25.2020.8.26.0000
14
Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e
curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
§ 1o (Vetado).
§ 2o Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a
assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da
direção do estabelecimento.
§ 3o Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-
natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. (Incluído pela Lei no 11.942, de 2009)
(...)
Art. 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral
dos condenados e dos presos provisórios.
(...)
Art. 43. É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do
internado ou do submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou dependentes,
a fim de orientar e acompanhar o tratamento.
Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão
resolvidas pelo Juiz da execução.
(...)
Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e
os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante
escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos:
I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente,
descendente ou irmão;
II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14).
Desse modo, apenas diante do risco
que, repita-se, é
horizontal
de que possam contrair a Covid-19, parece prematuro
concluir sobre se a soltura dos acusados pela prática de crime é
conveniente para eles próprios e para os demais membros da
coletividade, sem que se deva constatar, a priori, a impossibilidade da
tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas
autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos
prisionais.
E isso, levando-se em conta que a superlotação desses
estabelecimentos no país, embora constitua problema real e bem
conhecido, não afeta de modo uniforme todos os estabelecimentos, em
todos os Estados, em muitos deles havendo enfermaria para
atendimento de casos não graves e espaço suficiente a permitir o
convívio em níveis de distanciamento não muito diversos daqueles a
que estão sujeitos os habitantes das grandes cidades, hoje
segregados
por
recomendação
dos
governos
e
entidades
responsáveis pela saúde pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246648-25.2020.8.26.0000
15
De fato, em que pese a superlotação em presídios, impende
considerar outro dado não menos relevante sobre a realidade
socioeconômica do Brasil, que não pode ser simplesmente ignorado na
abordagem da questão das pessoas que se encontram presas.
Qualquer um que consulte os dados oficiais do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) resultantes do trabalho de
coleta do Censo de 2010, encontrará que naquele ano foi constatado
que cerca de 11,4 milhões de pessoas (6% da população do país)
viviam em aglomerados subnormais. Com o censo, o identificou a
existência de 6.329 favelas no Brasil, distribuídas em 323 dos
5.565 municípios brasileiros6.
O conceito de aglomerado subnormal (que o IBGE passou a
utilizar em 2010 em substituição a “Zonas Especiais de Interesse
Social”) compreende todo e qualquer conjunto constituído por no
mínimo 51 unidades habitacionais (barracos, casas etc.) em terrenos
de propriedade alheia (pública ou particular), disposto de forma densa
e desordenada (com média de ocupação individual maior que a das
habitações normais...), tendo como característica comum a carência
de serviços públicos essenciais.
Ora, todo brasileiro com conhecimento mínimo da realidade
nacional sabe como são diminutas e precárias as moradias das favelas
(ou “comunidades”). Sabe, também, que esse contingente de mais de
onze milhões de brasileiros (mais de dez vezes superior ao total de
indivíduos presos em estabelecimentos penitenciários em todo o país)
não se encontra em condições de observar com rigor as
6 Vide a respeito: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/92/cd_2010_aglomerados_subnormais.pdf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246648-25.2020.8.26.0000
16
recomendações das entidades de saúde pública sobre isolamento e
restrição de contatos sociais.
Não é sem razão, aliás, que o governo federal editou,
igualmente em 1o de abril, a Portaria (conjunta7) no 54, visando
“Aprovar recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) dos Estados, Municípios
e do Distrito Federal com o objetivo de garantir a continuidade da
oferta de serviços e atividades essenciais da Assistência Social” (art.
1o), considerando “a disseminação do novo coronavírus (COVID-19) e
sua classificação mundial como pandemia e... a importância de o
Estado brasileiro garantir a oferta regular de serviços e programas
socioassistenciais voltados à população mais vulnerável e em risco
social e promover a integração necessária entre o Sistema Único de
Assistência Social e o Sistema Único de Saúde”.
Daí que, mesmo desprezando-se todos os óbices legais já
mencionados, mas levando-se em conta que as autoridades públicas
têm recomendado aos cidadãos que se mantenham resguardados em
suas casas e procurem atendimento especializado somente quando
presentes alguns dos sintomas da enfermidade causada pela
Covid-198, parece prematuro estimar como positivo o impacto na
disseminação da doença que decorreria da concessão sistemática a
presos condenados do benefício da “prisão domiciliar”.
Afinal, se os índices de reincidência criminal no país se
aproximam dos 70%, como alguns ii. Presidentes do Conselho
7 Ministério da Cidadania/Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Secretaria Nacional de Assistência Social.
8 Segundo o Ministério da Saúde, os sintomas mais comuns da doença são “Febre E tosse OU dificuldade para respirar, entre
outros sintomas gripais. Se aparecerem os sintomas ligue para 136 ou procure um posto de saúde” (cf.
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#definicaodecaso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246648-25.2020.8.26.0000
17
Nacional de Justiça9 têm destacado nos últimos anos, é indispensável
obtemperar que a soltura indiscriminada de presos assintomáticos, que
se encontram em presídios onde há enfermarias e possibilidade de
isolamento daqueles que apresentem sintomas iniciais de gripe,
poderia implicar em agravamento do gravíssimo problema da
segurança pública no país, que há anos figura no grupo dos países
com os maiores índices de criminalidade do planeta10.
E ao argumento de que a questão da segurança pública não é
prioritária, senão exclusivamente a humanitária, haveria que responder-
se, então, que a recomendação adequada seria no sentido da soltura
de todos os presos, inclusive aqueles que cumprem penas longas por
crimes graves e gravíssimos, cujo risco de contágio obviamente não é
diverso do que afeta os demais.
O site da UOL/FOLHA publicou no dia 23 de abril de 2020, em
matéria intitulada “Contêiner para presos doentes vira risco de nova
derrota para Moro”11, que “ao menos dois presos já morreram de
coronavírus. E 30 mil foram liberados das cadeias. Há 59 casos de
Covid-19, além de outros 141 suspeitos de terem a doença”.
Assim, supondo-se que todas as pessoas mencionadas na
matéria efetivamente tenham contraído a enfermidade e, ainda, que é
9 Matéria intitulada “Juristas estimam em 70% a reincidência nos presídios brasileiros (do CNJ destacam percentual há anos, mas
conselho ainda busca estimativa oficial)”, publicada em 21/01/2014 - 12h52 (Atualizado em 21/01/2014 - 14h28) em
https://noticias.r7.com/cidades/juristas-estimam-em-70-a-reincidencia-nos-presidios-brasileiros-21012014, continha a informação de
que “Números apurados pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) apontam para uma taxa de reincidência de 70% entre os
presidiários brasileiros, alertava, em 2009, o então presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) e do CNJ, ministro Gilmar Mendes.
Seu sucessor, o hoje ex-ministro do STF César Peluso, reforçou o alerta dois anos depois, ao dizer que sete em cada dez
presidiários brasileiros voltam à cadeia”. No mesmo sentido: https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2011/09/05/indice-de-
reincidencia-criminal-no-pais-e-de-70-diz-peluso.ghtml.
10 Veja-se, por exemplo, a notícia publicada no dia 7.12.2017 pelo periódico ODIA, do Rio de Janeiro, com o título “Estudo
recentemente publicado revelou que o Brasil é o país com o maior número de mortes violentas no mundo - País registrou 70 mil
assassinatos, 12% do total em todo o planeta. Em números absolutos, supera a violência na Índia, Síria, Nigéria e Venezuela”.
Segundo o texto da reportagem, “O Brasil teve, no ano passado, o maior número de mortes violentas do mundo. Foram 70,2 mil
mortos, o que equivale a mais de 12% do total de registros em todo o planeta. O alerta faz parte de um novo informe, publicado nesta
quinta-feira, pela entidade Small Arms Survey, considerada como referência mundial para a questão de violência armada” (vide
https://odia.ig.com.br/_conteudo/brasil/2017-12-07/estudo-brasil-e-o-pais-com-o-maior-numero-de-mortes-violentas-no-mundo.html).
11 Eis o endereço da Internet: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/23/conteiner-para-presos-doentes-vira-risco-
de-nova-derrota-para-moro.htm.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246648-25.2020.8.26.0000
18
correta a cifra amplamente divulgada pelos meios de comunicação
sobre ter o Brasil atualmente 770 mil pessoas encarceradas12, há que
concluir-se que a taxa de contaminação dos condenados pela prática
de crime no país é de 0,0262337662337662%, é dizer, vinte e seis
milésimos do número total.
Ocorre que o Ministério da Saúde do Brasil disponibilizou no
mesmo dia 23 de abril a notícia de que o “Brasil registra 45.757 casos
confirmados de coronavírus e 2.906 mortes. Dos 45.757 casos, 25.318
pessoas são consideradas recuperadas e outras 17.533 estão em
acompanhamento”13.
Então, se levado em conta que a população brasileira atual é de
210.147.125 pessoas (segundo estimativa do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística-IBGE, que pode ser consultada por qualquer
pessoa que se disponha a fazê-lo14), excluindo os cerca de 770 mil
presos, constata-se que a taxa de contaminação da população que se
encontra em liberdade é de 0,0218465639000774?, ou seja, vinte e um
milésimos sobre o número total, praticamente idêntica a da população
carcerária.
A partir daí, salvo melhor juízo, cai por terra toda a
argumentação de cunho humanitarista voltada a justificar a
necessidade de soltura das pessoas encarceradas em razão da prática
de crimes em face do risco a que estariam expostos no cárcere, uma
vez que a soltura delas, simplesmente, não significaria a redução
12 Vide, por exemplo, a matéria intitulada “Brasil tem mais de 773 mil encarcerados, maioria no regime fechado”, de autoria de
Luciano Nascimento, Repórter da Agência Brasil Brasília, publicada na Internet em 14/02/2020 - 12:47, no seguinte endereço:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-02/brasil-tem-mais-de-773-mil-encarcerados-maioria-no-regime-fechado.
13 Dados esses que, aqui e ali, vêm sendo questionados quanto à sua precisão. O próprio UOL/FOLHA, em matéria intitulada
“Número de casos do coronavírus no Brasil são subestimados, diz estudo”, publicada hoje (23.4.2020), informa que os dados oficiais
podem significar “apenas a ponta do Iceberg” (https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/27/casos-de-
coronavirus-no-brasil-sao-subestimados-diz-estudo.htm?cmpid=copiaecola).
14 O dado, relativo à “população residente estimada (2019)” está disponível na Internet no seguinte endereço:
https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=ESTIMATIVA+POPULA%C3%87%C3%83O+ATUAL).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246648-25.2020.8.26.0000
19
desse risco, ao mesmo tempo que traria evidentes prejuízos à
segurança pública, além de abalo à credibilidade do sistema de
segurança pública do país, como resultado da inevitável queda da
eficácia de sua função de controle da observância das leis penais15.
E tudo isto sem levar em conta, ainda, que o Brasil, ao contrário
de outros países de nosso entorno geográfico e cultural (como, por
exemplo, o México16), não conta com um sistema minimamente eficaz
de atenção e reparação às vítimas pelos danos ou prejuízos sofridos
com a prática de crimes, as quais, além de haverem sofrido as
consequências da prática dos crimes que ensejaram o encarceramento
de brasileiros que tanto atraem a atenção da imprensa, mantêm-se
expostas aos mesmos riscos de contrair a Covid-19 e serem
novamente vitimadas.
Necessário anotar, ainda, que no âmbito do sistema prisional
deste Estado de São Paulo, a Secretaria de Administração
Penitenciária tem adotado diversas medidas para o combate da
“disseminação da Covid-19 junto à população carcerária, aos
servidores públicos, e aos demais usuários do sistema prisional, tais
como advogados, voluntários, visitantes e outros colaboradores”. De
acordo com o ofício encaminhado a Corregedoria Geral de Justiça pelo
Sr. Secretário da SAP, Dr. Nivaldo César Restivo, em 8.4.202017, ainda
não havia na ocasião registro de presos contaminados, sendo que “as
unidades prisionais estão orientadas a realizar a observação e
identificação de custodiados que apresentem sintomas de gripe,
inclusive com orientação à população carcerária quanto à necessidade
15 O significativo índice de reincidência (já aqui mencionada) dos indivíduos colocados em liberdade sugere, inclusive, que não
haveria recursos financeiros sequer para reprimir a onda de crimes que sucederia à soltura indiscriminada de centenas de milhares
de presos.
16 Este país dispõe, desde o ano de 2013, de uma lei nacional (a “Ley General de Víctimas... publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 9 de enero de 2013”) voltada à “proteção das vítimas, a proporcionar-lhes ajuda, assistência ou reparação integral”.
17 Ofício SAP no SAPOFI202027403A, datado de 8.4.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246648-25.2020.8.26.0000
20
da informação voluntária sobre a ocorrência dos sinais e sintomas,
possibilitando assim, a identificação célere de enfermos”. Em
complementação a tais informações, em 13.5.202018, o Sr. Secretário
acrescentou que, visando a redução do “fluxo de pessoas nas
Unidades Prisionais, notadamente de defensores, estamos ultimando
detalhes para que os integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil e
da Defensoria Pública do Estado de São Paulo utilizem a ferramenta
tecnológica que permita o atendimento virtual dos clientes. No que se
refere aos cuidados à saúde, tem-se que o atendimento aos
custodiados continua fazendo frente às necessidades. Em 154
Unidades temos, ao menos, um profissional de saúde pertencente aos
quadros da Secretaria da Administração Penitenciária, para o pronto
atendimento. Somam-se as equipes médicas resultantes de pactuação
com 38 (trinta e oito) municípios por meio da Deliberação CIB-62/2012,
as quais atendem 59 (cinquenta e nove) Unidades (podendo ser
concomitantes com o atendimento de profissionais da SAP). Ainda
assim, na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser
atendido na rede pública local”. De se anotar, ainda, que em
13.7.202019, o Sr. Secretário esclareceu ao Tribunal de Justiça que o
Governo Estadual está promovendo testagem em massa (aplicação de
Testes Rápidos) dos custodiados do sistema penitenciário, tendo sido
constatado que a “taxa de mortalidade aferida no mundo é de 4,55%,
em São Paulo é de 4,8%, entre os presos, está na casa de 0,96% e
entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo da população em
geral.
Do mesmo modo, a recuperação de enfermos beira os 55%
no índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, numa
clara indicação de acerto nas medidas até então adotadas”.
18 Oficio SAP no SAPOFI202033207A, datado de 13.5.2020.
19 Ofício SAP no SAPOFI202044934A, datado de 13.7.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246648-25.2020.8.26.0000
21
Assim as coisas, sem descuidar da Recomendação no 62/2020,
emitida pelo C. Conselho Nacional de Justiça, ante a ausência de
demonstração pelo paciente de que se enquadra em grupo de risco
(“pessoas acima dos 60 anos e aquelas com doenças crônicas, como
diabetes e doenças cardiovasculares”, segundo informação oficial20);
de que padece de especial condição de vulnerabilidade no presídio
em que se encontra; e, ainda, de que apresenta sintomas reais da
enfermidade relativa à Covid-19 ou necessita por qualquer outra
razão de cuidados médicos especiais vale consignar que não há
nos autos qualquer relatório médico a respeito da saúde do paciente
, não cabe reconhecer a seu favor a existência de cerceamento
ilegal de seu direito de locomoção passível de ser sanado via deste
Habeas Corpus.
Nesse sentido, aliás, as seguintes e recentíssimas decisões dos
Tribunais Superiores do país:
INADEQUAÇÃO HABEAS CORPUS LIMINAR INDEFERIMENTO. “A crise
sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência
pretendida. Embora o paciente seja idoso 69 anos de idade , não se tem notícia de
casos confirmados ou de suspeita de infecção no estabelecimento prisional, nem se verifica
estar acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do
contágio. O Juízo, ao deixar de acolher o pedido, ressaltou a viabilidade de receber, na
unidade prisional, atendimento médico necessário”. Liminar indeferida. (STF - Habeas
Corpus no 184522-SP; rel. Marco Aurélio; Despacho de liminar; j. 07/05/2020).
[Sumário e trechos da decisão (não há ementa)]: Pedido de urgência incidental.
Reiteração do pleito de concessão da prisão domiciliar em favor da paciente. Alegação da
“necessidade de imediata adoção da referida substituição do regime prisional por se tratar a
recorrente de pessoa maior de 75 anos, acometida de hipertensão arterial sistêmica e
diabetes mellitus tipo 2, em razão de ser ela pertencente ao grupo de risco do Coronavírus,
tanto pela idade, quanto pela doenças que a atingem”. “Conforme se verifica, todas as
medidas foram tomadas no sentido de prevenção contra o COVID-19 no âmbito da unidade
prisional onde se encontra a requerente, com indicativo de êxito, vez que até o momento
não há qualquer registro 5 de contaminação pelo coronavírus entre a população carcerária,
além dos cuidados adicionais a ela dirigidos, no tocante à sua particular fragilidade, de
modo a não estar justificada qualquer alteração quanto às providências já concretizadas.”
Pedido indeferido. (STF - AgReg no Recurso Ordinário em Habeas Corpus no 162.575-SC;
rel. Edson Fachin; Decisão Monocrática; j. 03/04/2020).
[Sumário e trechos da decisão (não há ementa)]: Ação Penal. “Trata-se de
reiteração do pleito de prisão domiciliar humanitária formulado em favor de N. M.”. “A
defesa técnica do requerente torna a destacar a sua idade avançada e o estado de saúde”.
Acresce, ainda, “o surgimento recente da pandemia de COVID-19, popularmente conhecido
como coronavírus” como fato a ensejar a colocação do requerente em prisão domiciliar,
20 Vide. https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#definicaodecaso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246648-25.2020.8.26.0000
22
destacando que “possui todas as características que o incluem no grupo de maior risco” de
mortalidade em caso de contágio”. “Verificada a adequação do ambiente prisional às
recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias à diminuição da curva de
proliferação do coronavírus e do contágio que desencadeia a doença COVID-19, como
ocorre na hipótese, não se constata a necessidade da adoção de medidas excepcionais na
execução da reprimenda privativa de liberdade”. Pedido indeferido. (STF - Ação Penal no
996-DF; rel. Edson Fachin; Decisão Monocrática; j. 02/04/2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. AMEAÇA. SUPERAÇÃO DA
SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. ELEVADO RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.
COVID-19. COMORBIDADES (DIABETES E HIPERTENSÃO). DISPONIBILIDADE DE
TRATAMENTO AMBULATORIAL. RÉU ISOLADO. INSTALAÇÕES EM BOAS CONDIÇÕES
FÍSICAS E HIGIÊNICAS. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. (...) 3. As prisões visaram interromper a atuação de organização criminosa
(policiais civis e militares) voltada à prática de corrupção, ativa e passiva, ameaça e
possível lavagem de dinheiro, sendo a participação do acusado (policial civil) fornecer
informações privilegiadas e sigilosas aos demais integrantes. Há referência de 9 ameaças a
outros integrantes das forças policiais que não compõem o grupo criminoso. 4. A
Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça estipula medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e
recomenda a reavaliação das prisões provisórias. No entanto, essa recomendação não
reflete uma diretriz obrigatória no sentido de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles
que se encontram presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser
levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos
pela parte interessada. 5. A Magistrada de primeira instância, atenta à Resolução n.
62/2020 do CNJ, destacou que a unidade prisional não está superlotada, tem boas
condições físicas e de higiene. Foi determinado que o investigado permanecesse isolado e
que a Corregedoria informasse a existência de eventual contaminação por Covid-19. 6.
Segundo a avaliação do IML, as moléstias apresentadas pelo investigado diabetes e
hipertensão
são de tratamento ambulatorial com o uso contínuo de medicação, com
consultas regulares ao médico assistente. 7. O quadro de momento, bem como as
providências determinadas pelas autoridades competentes, permitem a manutenção da
custódia do investigado. 8. Nos limites da cognição sumaríssima própria do pedido de
superação da Súmula n. 691 do STF, não há como constatar flagrante ilegalidade que
justifique a intervenção prematura desta Corte Superior, sob pena de indevido salto de
instância. 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Habeas Corpus no 569.076-
MG; rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; 6aT; j. 12/05/2020).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
SÚMULA 691/STF. RESOLUÇÃO N. 62/CNJ E PANDEMIA DA COVID-19. NÃO
CONFIGURADA SITUAÇÃO DE RISCO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO
DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Fundamentação com esteio na
reiteração delitiva do agravante, pois foi preso em flagrante por furto e revelam os seus
antecedentes, resumidas em quatorze (14) páginas, que possui inúmeras condenações
pelas práticas de crimes similares, contra o patrimônio, além de ser ressaltado o fato de que
está em livramento condicional, com comparecimento trimestral (o próximo para maio),
voltando a delinquir quando em cumprimento de livramento condicional. 2. Quanto à
Resolução 62 do CNJ, não se verifica a presença dos requisitos por ela disciplinados: a
prisão não perdura por mais de 90 dias e não há prova suficiente no sentido de que o
agravante está no grupo de risco, seja pela idade, seja por apresentar problemas de saúde
que podem ser potencializados pela Covid19. 3. Não havendo ilegalidade para justificar a
mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4.
Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no Habeas Corpus no 571.125-SP; rel. Nefi
Cordeiro; 6aT; j. 05/05/2020)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA
LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
EXPRESSIVA QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE
DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE
RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 6. Não se desconhece o grave momento
que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo
coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer
a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas
as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246648-25.2020.8.26.0000
23
evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62
do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar,
pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco. 8. Agravo regimental improvido. (STJ
- AgRg no Habeas Corpus no 577.330-SP; rel. Reynaldo Soares da Fonseca; Acórdão; 5a T;
j. 19/05/2020; e, no mesmo sentido: HABEAS CORPUS nos 575315-SP, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA, em 24.4.2020, publ. em 28.4.2020 e 567.408-RJ, Rel.
Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, em 20.3.2020, publ. em 23.3.2020).
À luz desses elementos de convicção, não se constata a coação
ilegal propalada na petição inicial.
4. Por fim, o pedido subsidiário progressão de regime prisional
diretamente nesta Corte não comporta conhecimento, sob pena de
supressão de instância.
Esta é a convicção deste Relator acerca do direito reclamado,
extraída com a independência e imparcialidade que decorrem da
ordem constitucional vigente (artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, da CF/88) e
dos tratados internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil21.
Assim, pelo meu voto, CONHEÇO PARCIALMENTE deste
habeas corpus para, na parte conhecida, DENEGAR a ordem.
OTAVIO ROCHA
Relator
21 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de
Dezembro de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de Dezembro
de 1966, em Nova Iorque (Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de 12 de
dezembro de 1991; a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena (Áustria)
em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações Unidas
contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil pelo
Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-Geral
das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006.